Tribunal: TJSP
Processo: 1011078-67.2015.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. AIIM no 3.032.179-7 de 21-3-2005. Centrais telefônicas. Fornecimento de softwares. Montagem e instalação. Legitimidade passiva. Honorários advocatícios. – 1. Legitimidade passiva. O Grupo Ericsson divide as operações de venda das centrais telefônicas em dois seguimentos realizados por sociedades empresárias distintas, com personalidade jurídicas próprias e que não se

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. AIIM no 3.032.179-7 de 21-3-2005. Centrais telefônicas. Fornecimento de softwares. Montagem e instalação. Legitimidade passiva. Honorários advocatícios. – 1. Legitimidade passiva. O Grupo Ericsson divide as operações de venda das centrais telefônicas em dois seguimentos realizados por sociedades empresárias distintas, com personalidade jurídicas próprias e que não se enquadram no conceito de estabelecimento: a venda do hardware e software embarcado, realizada pela Ericsson Telecomunicações S.A. e sujeita ao ICMS, e a montagem e instalação do software customizado e da central propriamente dita, realizadas pela Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda. e sujeitas ao ISS; trata-se de operação com natureza mista, que envolve o fornecimento de equipamentos eletrônicos e a prestação de serviços de instalação e montagem. A autuação diz respeito aos serviços técnicos de engenharia prestados pela Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda., conforme se depreende das obrigações contratualmente assumidas e das diversas notas fiscais de serviços acostadas aos autos. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante era mesmo medida de rigor. Jurisprudência. – 2. Honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Precedente do STJ. – Procedência. Recurso oficial e do Estado desprovidos. Recurso da embargante e de seus patronos provido em parte.